Tribunal: TJES
Processo: 5001730-54.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001730-54.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO VOLKERS RODRIGUES e outros

COATOR: JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001730-54.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO VOLKERS RODRIGUES
IMPETRANTE: VANDERLEI RAMALHO MARQUES

COATOR: JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES

Advogado do(a) PACIENTE: VANDERLEI RAMALHO MARQUES - ES43513
Advogado do(a) IMPETRANTE: VANDERLEI RAMALHO MARQUES - ES43513

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada no curso de investigação pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, desobediência e direção de veículo automotor sem habilitação, sob alegações de nulidade do flagrante, ausência de animus necandi, inexistência dos requisitos da custódia cautelar e presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos dos arts. 282 e 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se, diante da desnecessidade da segregação cautelar, remanesce utilidade na análise das alegações de nulidade do flagrante e de ausência de animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 282 do CPP exige que toda medida cautelar observe os critérios de necessidade e adequação, de modo que a prisão preventiva somente se legitima como medida última e excepcional quando insuficientes as providências menos gravosas.

A decisão proferida em audiência de custódia não apresenta fundamentação concreta idônea para a segregação preventiva, pois se limita a invocar genericamente a violência contra agente de segurança pública, circunstância inerente à própria imputação em apuração.

Os autos não demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, exigido pelo art. 312 do CPP, nem apontam risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

O paciente é primário, possui residência fixa e exerce trabalho lícito, circunstâncias que enfraquecem a necessidade da prisão cautelar.

A gravidade abstrata do delito e a referência genérica ao modus operandi não bastam para justificar a prisão preventiva, sobretudo quando a lesão à vítima ocorre no contexto de tentativa de fuga e não se evidencia violência concreta que extrapole o tipo penal imputado.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, a custódia cautelar configura indevida antecipação de pena, sendo suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP para resguardar a ordem pública.

A revogação da prisão preventiva prejudica, no âmbito estreito do habeas corpus, o exame aprofundado das alegações de nulidade do flagrante e de ausência de animus necandi, matérias reservadas à formação da opinio delicti e à eventual instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada na necessidade e adequação da medida, nos termos dos arts. 282 e 312 do CPP. 2. A gravidade abstrata da imputação e a menção genérica ao modus operandi não demonstram, por si sós, periculum libertatis apto a justificar a custódia cautelar. 3. A primariedade, a residência fixa e o exercício de atividade lícita evidenciam, no caso, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. 4. Reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva, resta prejudicada, no habeas corpus, a análise aprofundada da nulidade do flagrante e da existência de animus necandi.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312 e 319. CP, art. 121, § 2º, VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS Nº 5001730-54.2026.8.08.0000

SESSÃO DIA: 3/6/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Eduardo Volkers Rodrigues
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

Pretende a impetração a revogação da prisão preventiva, sob os argumentos de nulidade do flagrante e de inexistência de
animus necandi
na conduta imputada. Afirma-se não estarem presentes os requisitos necessários à custódia, destacando-se, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente.

O pedido de liminar foi deferido.

Informações prestadas.

A douta PGJ opina pela
concessão da ordem.

É o breve relatório.

*

O SR. ADVOGADO VANDERLEI RAMALHO MARQUES:-

Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Presidente da Primeira Câmara Criminal, Desembargador Willian Silva, saúdo, Vossa Excelência; Excelentíssima senhora Desembargadora Raquel Durão Corrêa Lima, saúdo, Vossa Excelência; Excelentíssimo senhor doutor Moacyr Caldonazzi Figueiredo Côrtes, saúdo, Vossa Excelência; da mesma forma, saúdo a Excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Carla Dias Sandoval. Aproveito para cumprimentar as senhoras servidoras, que se fazem presentes, sem as quais não conseguimos fazer o nosso trabalho.

Trago a esta Corte um caso claro de constrangimento ilegal por prisão em flagrante forjado fora das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal.

Dos fatos. No dia 02/02/2026, às 0h11 da madrugada, na comarca de Domingos Martins, em frente à Praça Arthur Gerard, policiais militares faziam abordagem ou faziam ronda rotineira naquela localidade e abordaram um veículo de som que estava naquela localidade estacionado.

Ato contínuo, referidos policiais, visualizaram quando o ora paciente trafegava com sua motocicleta.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Doutor Vanderlei, pela ordem. Para economizar a energia de V. Exª, estou concedendo a ordem pretendida para confirmar a liminar, revogando a prisão preventiva e impor medidas cautelares alternativas, como comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades, recolhimento domiciliar noturno de 22 às 5 horas, proibição de se ausentar do Estado sem autorização judicial.

Passo ao voto.

Conforme o relatório, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Eduardo Volkers Rodrigues
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

Pretende a impetração a revogação da prisão preventiva, sob os argumentos de nulidade do flagrante e de inexistência de
animus necandi
na conduta imputada. Afirma-se não estarem presentes os requisitos necessários à custódia, destacando-se, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente.

Na origem, o paciente é investigado pela suposta prática de
homicídio qualificado tentado, desobediência e dirigir veículo automotor sem habilitação.
Todas as imputações têm origem na atuação da PMES de uma ocorrência de perturbação de sossego decorrente de som automotivo, em volume excessivo, em uma praça de Domingos Martins.
Chegando ao local e já tendo solucionado a ocorrência inicial, a equipe notou que uma motocicleta bastante ruidosa trafegava na contramão, cujo condutor - o ora paciente - desobedeceu a ordem de parada e, em tese, acelerou deliberadamente na direção de um dos policiais, evadindo-se.
Essa, em tese, é a conduta praticada.

A meu ver, a ordem deve ser concedida.

Como decidido em sede de liminar:

A despeito de toda a discussão trazida na inicial acerca da nulidade do flagrante ou da ausência de
animus necandi
a caracterizar o crime de homicídio tentado praticado durante a abordagem policial, sabe-se que, nos termos do artigo 282 do CPP,
toda medida cautelar deve atender aos critérios de necessidade e adequação
, o que importa dizer que a medida deve não apenas ser indispensável para o processo ou para evitar novas infrações,
mas, também, observar as circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado
. Justamente por isso
há uma gradação que impõe a decretação da prisão preventiva como última e excepcional medida
, ou seja, apenas quando as medidas cautelares menos gravosas revelarem-se insuficientes.

Nesse ponto,
parece que a decisão proferida em audiência de custódia carece da motivação suficiente à segregação preventiva do paciente
, limitando-se a afirmar que o crime teria sido praticado com violência contra agente de segurança pública,
circunstância que, com todo o respeito, seria própria de eventual homicídio qualificado, caso se entenda configurado
(artigo 121, §2º, inciso VII, do CP).

Embora a conduta investigada possa se revelar grave, verifico que
não há notícias de que o paciente possua antecedentes criminais .
Ademais, consta nos autos
prova de que possui residência fixa e ocupação lícita
, tanto que
as guarnições policiais se dirigiram até sua casa e, posteriormente, efetuaram a prisão em seu local de trabalho .
Cuida-se, aqui, de
decisão

proferida em caráter precário e cognição sumária
, não se pretendendo adentrar a fundo a discussão sobre a existência, ou não, do
animus necandi
na conduta a configurar o homicídio tentado; tal matéria, por óbvio, deve ser reservada ao titular da ação penal quando da formação da
opinio delicti
e, eventualmente, para a futura instrução criminal.

Nesse cenário, mormente porque
ausente a demonstração do "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado"
(artigo 312,
caput
,
in fine, CPP
), entendo que
as medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes para resguardar a ordem pública
, motivo declinado na origem para a decretação da prisão.

Em cognição exauriente,
não vejo como concluir de modo diverso, inclusive em consonância com a douta Procuradoria de Justiça.

Ainda que
deva ser necessário averiguar se, de fato, houve
animus necandi
na conduta do paciente
, basta, neste
habeas corpus
, observar que a segregação cautelar não é necessária, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, o que também prejudica a análise da alegação de nulidade do flagrante.

Não havendo prova de maus antecedentes e inexistindo tamanha gravidade concreta na conduta do paciente (auxiliando, para essa conclusão, o vídeo da câmera de segurança que mostra a ocorrência), e comprovado o exercício de trabalho lícito,
a prisão preventiva seria verdadeira antecipação de pena, o que não se admite.

Como bem observado no
parecer ministerial
:

A fundamentação adotada é genérica e abstrata, limitando-se a invocar a gravidade do delito e a suposta periculosidade do agente com base no modus operandi, sem apontar elementos concretos que demonstrem risco real à ordem pública ou à instrução criminal. No caso em exame, a lesão sofrida pela vítima ocorreu no contexto de tentativa de fuga, não havendo indicativos de que o paciente tenha atuado com grau de violência que extrapole o tipo penal imputado.

De outro lado, como bem pontuado na decisão que concedeu o pedido de liminar, o paciente é primário, não ostenta antecedentes criminais, possui endereço fixo e não há qualquer elemento que indique risco de evasão ou de interferência na colheita probatória. Tais circunstâncias evidenciam a inexistência de periculum libertatis, requisito indispensável à custódia cautelar.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,

concedo a ordem pretendida

para, confirmando a medida liminar, revogar a prisão preventiva e impor as seguintes medidas cautelares
(artigo 319 do CPP):
a)
comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades;

b)
recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 5h; e

c)
proibição de se ausentar do Estado sem autorização judicial.

É como voto.

Vossa Excelência abriria mão da sustentação?

*

O SR. ADVOGADO VANDERLEI RAMALHO MARQUES:-

Sim, abriria mão. A defesa já havia feito um requerimento ao juízo de piso pedindo só a substituição das condições que haviam sido impostas pelo eminente desembargador substituto, doutor Carlos Magno Moulin, nas férias de Vossa Excelência, com referência às sextas-feiras, porque o paciente às sextas-feiras trabalha numa feira à noite. Ajuda um rapaz à noite e vai trabalhar no sábado.

Sua Excelência, a Doutora Juíza da Comarca de Domingos Martins, havia alterado o horário de permanência do rapaz, do paciente, em casa, na sexta-feira, postergando para que ele se recolhesse depois das 23 horas, porque ele ajuda um rapaz a encher o caminhão e no dia seguinte ele vai trabalhar na feira aqui em Vitória.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Já foi concedida?

*

O SR. ADVOGADO VANDERLEI RAMALHO MARQUES:-

Já foi concedida pela doutora Mônica.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Está prejudicado o pedido.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001730-54.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO VOLKERS RODRIGUES
IMPETRANTE: VANDERLEI RAMALHO MARQUES

COATOR: JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES

Advogado do(a) PACIENTE: VANDERLEI RAMALHO MARQUES - ES43513
Advogado do(a) IMPETRANTE: VANDERLEI RAMALHO MARQUES - ES43513

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatório, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Eduardo Volkers Rodrigues
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

Pretende a impetração a revogação da prisão preventiva, sob os argumentos de nulidade do flagrante e de inexistência de
animus necandi
na conduta imputada. Afirma-se não estarem presentes os requisitos necessários à custódia, destacando-se, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente.

Na origem, o paciente é investigado pela suposta prática de
homicídio qualificado tentado, desobediência e dirigir veículo automotor sem habilitação.
Todas as imputações têm origem na atuação da PMES de uma ocorrência de perturbação de sossego decorrente de som automotivo, em volume excessivo, em uma praça de Domingos Martins.
Chegando ao local e já tendo solucionado a ocorrência inicial, a equipe notou que uma motocicleta bastante ruidosa trafegava na contramão, cujo condutor - o ora paciente - desobedeceu a ordem de parada e, em tese, acelerou deliberadamente na direção de um dos policiais, evadindo-se.
Essa, em tese, é a conduta praticada.

A meu ver, a ordem deve ser concedida.

Como decidido em sede de liminar:

A despeito de toda a discussão trazida na inicial acerca da nulidade do flagrante ou da ausência de
animus necandi
a caracterizar o crime de homicídio tentado praticado durante a abordagem policial, sabe-se que, nos termos do artigo 282 do CPP,
toda medida cautelar deve atender aos critérios de necessidade e adequação
, o que importa dizer que a medida deve não apenas ser indispensável para o processo ou para evitar novas infrações,
mas, também, observar as circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado
. Justamente por isso
há uma gradação que impõe a decretação da prisão preventiva como última e excepcional medida
, ou seja, apenas quando as medidas cautelares menos gravosas revelarem-se insuficientes.

Nesse ponto,
parece que a decisão proferida em audiência de custódia carece da motivação suficiente à segregação preventiva do paciente
, limitando-se a afirmar que o crime teria sido praticado com violência contra agente de segurança pública,
circunstância que, com todo o respeito, seria própria de eventual homicídio qualificado, caso se entenda configurado
(artigo 121, §2º, inciso VII, do CP).

Embora a conduta investigada possa se revelar grave, verifico que
não há notícias de que o paciente possua antecedentes criminais

.

Ademais, consta nos autos
prova de que possui residência fixa e ocupação lícita
, tanto que
as guarnições policiais se dirigiram até sua casa e, posteriormente, efetuaram a prisão em seu local de trabalho

.
Cuida-se, aqui, de
decisão
proferida em caráter precário e cognição sumária
, não se pretendendo adentrar a fundo a discussão sobre a existência, ou não, do
animus necandi
na conduta a configurar o homicídio tentado; tal matéria, por óbvio, deve ser reservada ao titular da ação penal quando da formação da
opinio delicti
e, eventualmente, para a futura instrução criminal.

Nesse cenário, mormente porque
ausente a demonstração do "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado"
(artigo 312,
caput
,
in fine, CPP
), entendo que
as medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes para resguardar a ordem pública
, motivo declinado na origem para a decretação da prisão.

Em cognição exauriente,
não vejo como concluir de modo diverso, inclusive em consonância com a douta Procuradoria de Justiça.

Ainda que
deva ser necessário averiguar se, de fato, houve
animus necandi
na conduta do paciente
, basta, neste
habeas corpus
, observar que a segregação cautelar não é necessária, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, o que também prejudica a análise da alegação de nulidade do flagrante.

Não havendo prova de maus antecedentes e inexistindo tamanha gravidade concreta na conduta do paciente (auxiliando, para essa conclusão, o vídeo da câmera de segurança que mostra a ocorrência), e comprovado o exercício de trabalho lícito,
a prisão preventiva seria verdadeira antecipação de pena, o que não se admite.

Como bem observado no
parecer ministerial
:

A fundamentação adotada é genérica e abstrata, limitando-se a invocar a gravidade do delito e a suposta periculosidade do agente com base no modus operandi, sem apontar elementos concretos que demonstrem risco real à ordem pública ou à instrução criminal. No caso em exame, a lesão sofrida pela vítima ocorreu no contexto de tentativa de fuga, não havendo indicativos de que o paciente tenha atuado com grau de violência que extrapole o tipo penal imputado.

De outro lado, como bem pontuado na decisão que concedeu o pedido de liminar, o paciente é primário, não ostenta antecedentes criminais, possui endereço fixo e não há qualquer elemento que indique risco de evasão ou de interferência na colheita probatória. Tais circunstâncias evidenciam a inexistência de periculum libertatis, requisito indispensável à custódia cautelar.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
concedo a ordem pretendida
para, confirmando a medida liminar, revogar a prisão preventiva e impor as seguintes medidas cautelares
(artigo 319 do CPP):
a)
comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 5h; e
c)
proibição de se ausentar do Estado sem autorização judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.